Tribunal: STF
Processo: HC 228235
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO À AVALIAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2023, por Lázaro Evandro Bernal Nicolau, advogado, em benefício de Joyce Elienay Prudêncio da Rocha, contra decisão pela qual, em 9.5.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 821.099. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JOYCE ELIENAY PRUDENCIO DA ROCHA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 750 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo defensivo para reduzir a sanção da paciente para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime mais gravoso. 



    Neste habeas corpus, alega a impetrante que a paciente tem 3 filhos menores de 12 anos de idade, que dependem financeira e emocionalmente da mãe. 



    Requer, assim, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do HC n. 165.704 do STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    O presente writ não merece ser conhecido. 



    Da análise dos autos, verifica-se o trânsito em julgado da ação penal condenatória tanto para defesa quanto para acusação em 11/4/2023 (e-STJ, fl. 34). 



    Como cediço, é firme o entendimento deste Tribunal Superior de que não cabe a concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e do entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quanto se tratar de condenação definitiva, como é o caso dos presentes autos (AgRg no HC 680.477/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021; AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.



    2. O impetrante questiona a conclusão judicial, salientando ser aplicável à espécie a decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704. Afirma, ainda, preencher a paciente os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, por ser genitora de três filhos menores de doze anos, “sendo indispensável a importância da presença Materna para o bem-estar físico e psicológico dos Menores, (...) única responsável pelos cuidados efetivos dos menores”.



    Narra ter sido a paciente “condenada em 1ª instância devido à suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (sentença primeiro grau doc. 01). 



    A Paciente apresentou apelação ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SP, a qual reformou parcialmente a sentença de 1º Grau, redirecionando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, entretanto, foi mantida a condenação, com início do cumprimento da pena em regime fechado, conforme comprova o acórdão, anexo (Doc. 02). 



    Ocorre que o referido acórdão transitou em julgado em 11/04/2023, e por não ter apresentado o competente recurso, no dia 20/04/2023, foi certificado nos autos o trânsito em julgado da referida decisão, sendo o processo baixado (doc. 03). 



    Conforme demonstra o print da tela do site do TJSP, anexa (doc. 04), a decisão para cumprimento do R. Acórdão, com a expedição do Mandado de prisão (doc. 05), foi declarada”.



    Afirma ter sido comprovado que a paciente “trabalha para o sustento dos filhos menores, estágio remunerado (doc. 12), durante 06 seis horas (diárias), além de estudar (doc. 13) e realizar diárias, estas quando aparecem, de cuidadora, tudo para prover o bem-estar e o sustento de seus filhos menores”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1 - Que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para que a Paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ; 



    2 - Colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus para determinar que a Paciente inicie o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 821.099.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar ter sido a paciente condenada pela prática de tráfico de entorpecente, pois, em sua residência, “mantinha em depósito, para fins de tráfico, 40 (quarenta) porções de crack, com peso líquido de 59,01 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo o apurado, JOYCE promovia o tráfico de drogas na cidade de Presidente Venceslau, o que era de conhecimento da Polícia Militar. Na data dos fatos, após breve acompanhamento, os policiais observaram a denunciada em frente a sua residência em atividade típica de traficância, razão pela qual decidiram abordá-la.



    Em seguida, após franqueada a entrada no imóvel, Joyce acabou confessando a traficância e indicou o local onde as drogas estavam armazenadas. Foram localizadas 40 pedras de crack, prontas para a venda, que estavam dentro do guarda-roupa no quarto da denunciada”.



    A paciente foi condenada em primeira instância pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Presidente Venceslau/SP à pena de sete anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 750 dias-multa. Foi afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, “pois, conforme revelou a prova dos autos a acusada era useira na prática delitiva, tanto que já havia notícias nos meios policiais de seu envolvimento com o tráfico”.



    A defesa interpôs recurso de apelação criminal, parcialmente provido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para reduzir a pena da paciente para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “Com efeito, era mesmo impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ante as condições em que a prisão em flagrante se deu, além de, conforme as declarações dos policiais militares, já haver notícia do envolvimento da ré com a prática do comércio espúrio.



    O regime fechado é o único adequado à hipótese, dada a natureza hedionda do delito (nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/2007), a gravidade concreta dos fatos, notadamente, considerando-se a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (40 porções de crack, pesando aproximadamente 60 gramas), bem fundamentado na r. sentença recorrida”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 11.4.2023, passando-se à execução definitiva da pena imposta à paciente.



    6. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a condenação imposta transitou em julgado, tornando-se definitivo o título condenatório. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação decretada à paciente transitada em julgado, para substituição do cumprimento da pena em regime inicial fechado pela prisão domiciliar.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    8. A defesa da paciente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 821.099 contra o acórdão, transitado em julgado, da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual reduzida a pena da paciente para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse julgamento, restringiu-se a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista a afastar os pedidos de absolvição, de desclassificação da conduta da paciente para o delito de uso de entorpecente e de incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, limitando-se a fazer a redução da sanção com o recálculo da pena-base fixada em primeira instância. A pretensão de concessão da prisão domiciliar da paciente não foi submetida ao juízo da execução penal para avaliação pormenorizada, pretendendo-se seja concedida, per saltum, nesta impetração.



    Não foi analisado se a paciente preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, como a indispensabilidade dela para o cuidado dos filhos. Para rever o decidido pelas instâncias competentes, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora